Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-80.2017.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-80.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDERSON DA CRUZ TOME - CPF: 048.420.621-42 (APELADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – AFASTADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O JULGAMENTO - ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PRECEDENTES – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VITIMA – 474 DO STJ – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE - MA-FÉ REJEITADA – VALOR FIXADO EM PATAMAR MÁXIMO – ARTIGO 85, §§2º e 3º, do CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (Súmula 257, STJ).

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: -Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% de 70% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete e cinquenta centavos).

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

No tocante a majoração dos honorários recursais devidos ao advogado do vencedor, como a r. sentença objurgada condenou a apelante/requerida em um valor enquadrado dentro do patamar mencionado, qual seja, 20% (vinte por cento), é vedado ao tribunal, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos 85, §§2º e 3º, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID.:
78253114
; proferida
pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
1000873-80.2017.8.11.00091
, proposta por
EDERSON DA CRUZ TOMÉ
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de
R$
7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro, 07.02.2017.
Condenou ainda a apelante vencida ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo. 85 § 2º do CPC.

Em suas razões de ID.:78253116, alega:
(i)
ausência de cobertura técnica do seguro decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento;

(ii)

que o apelado estava em atraso com o pagamento do seguro DPVAT, na data do acidente
;
(iii)
inaplicabilidade da Súmula 257, pelo fato da vitima ser o proprietário do veículo sinistrado;

(iv)
ausência de prova de acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre;
(v)

do erro na condenação - observância aos critérios legais de indenização – inteligência da lei federal n.º 11.945/2009; isso significa, portanto, que o apelado teria direito a receber quantia correspondente a R$ 2.362,50, considerado o percentual de 25% para o membro inferior.

Preparo devidamente recolhido id.
78253118
.

Contrarrazões de ID: 78253122, rebate a tese recursal,
pugnando seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 78253114; proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 1000873-80.2017.8.11.00091, proposta por EDERSON DA CRUZ TOMÉ, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro, 07.04.2016. Condenou ainda a apelante vencida ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo. 85 § 2º do CPC.

Na hipótese, a Seguradora apelante alega que o apelado não faz jus à indenização do seguro obrigatório DPVAT, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro dentro do prazo de vencimento, ainda mais ao fato de ser proprietário do veículo.

Razão não assiste à apelante.

Isso porque, conquanto a vítima (proprietário do veículo envolvido no acidente) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse entendimento se encontra sedimentado pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício; a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (...).(...). (Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3º, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ).
O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput doartigo 7º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.
(...)." (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não impede o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Arguiu, ainda a apelante, que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a existência de nexo causal entre o acidente automobilístico narrado e a lesão apontada, uma vez que a parte autora deixou de juntar aos autos documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida, especificamente sobre boletim de ocorrência apresentado, estando incompleto e não constando a dinâmica do acidente.

Insta salientar que não há na lei necessidade de se comprovar a dinâmica do acidente e conforme o dever de indenizar surgir independentemente de o veículo estar ou não em movimento, principalmente se foi causa determinante para o resultado lesivo, como é o caso dos autos.

Vejamos decisão deste tribunal sobre o assunto:

"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO – MODALIDADE DO SINISTRO - VEÍCULO TIPO TRATOR – CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, em razão da não designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de colher depoimento pessoal do autor acerca da dinâmica do acidente, se não há pedido fundamentado nesse sentido, máxime se o conjunto probatório é apto para demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro de trânsito e o dano sofrido.
O dever de indenizar surge independentemente de o veículo estar ou não em movimento, mormente se foi causa determinante para o resultado lesivo." (N.U 0037255-71.2009.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)

É devido afirmar que tal pedido para oitiva da parte também não foi feito na defesa inicial, no bojo da contestação, sendo utilizada agora apenas e tão somente com fito especulativo e procrastinatório.

Existem nos autos várias provas do acidente e do seu nexo causal, inclusive pelo fato de que o Boletim de Ocorrência ter sido feito pela Guarnição de Polícia Militar.

Quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente de trânsito ocorrido em 07.04.2016 e a lesão sofrida pelo apelado; verifica-se que este restou devidamente demonstrado, não apenas pelo boletim de ocorrência de id. 78251493, mas também pelo Histórico Clínico do Hospital São Benedito, com prescrição médica; exames complementares, evolução clínica, id.:78252950-78253035 (paciente encaminhado de Colíder); Histórico Clínico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá; id.:78253060; o Laudo pericial judicial de ID: 78253109;

Portanto, rejeito a alegação, pois, não há de se falar em falta de apresentação de documentos.

Sendo certo que nas vias administrativas, a requerida, ora apelante, poderia condicionar o pagamento da indenização à apresentação dos documentos reclamados, especificamente o Boletim de Ocorrência Policial, mas, judicialmente, tal documento não é obrigatório, diante da ausência de previsão legal.

Ademais, nos termos do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, indicando que o boletim de ocorrência policial e o laudo do IML como documentos hábeis a demonstrar tais requisitos; sendo evidente que a falta destes pode ser suprida por documentos e outros meios que comprovem, de forma idônea, o acidente e a invalidez dele decorrente.

Assim, a petição inicial veio instruída com necessário à propositura da ação, conforme determinado nos arts. 319 e 320 do novo Código de Processo Civil, propiciando a apreciação do pedido e de suas causas.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- INVALIDEZ- INÉPCIA POR AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - INEXISTÊNCIA- PROVA OFICIAL DA INVALIDEZ- SUFICIÊNCIA- INDENIZAÇÃO- CABIMENTO- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.- Não há se falar em inépcia da inicial se nos autos consta laudo oficial que revela a invalidez total.- Em caso de cobrança de seguro obrigatório, havendo outras provas nos autos atestando a invalidez, o laudo do IML é dispensável, mesmo que o CNSP o exija para a regulação do sinistro. -A lei prevê pagamento de indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente que ficou inválida, parcial ou totalmente, em caráter permanente. -Recurso conhecido e não provido.” (TJMG, Apelação Cível N° 1.0491.06.500006-0/001, Relatora: Desembargadora. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO, Data do julgamento: 28/02/2008).

Destarte, as provas dos autos se completam, e são suficientes para a graduação e quantificação da indenização do membro afetado.

Com relação ao quantum indenizatório, tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela as SUSEP ao caso concreto, uma vez que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de maneira simples direto no teto legal, que in casu, se não se aplica em sua totalidade, uma vez que o máximo indenizável segundo a tabela, para a lesão em questão (MEMBRO INFERIOR ESQUERDO) é de 70% de R$13.500,00, para lesão, o que é o caso.

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, com já dito o laudo pericial judicial, ID: 32575933, realizado no autor/apelado, chega-se à conclusão de que a periciado apresenta invalidez permanente parcial e permanente no membro inferior esquerdo graduada em 75% de comprometimento.

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% de 70% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete e cinquenta centavos).

Pugnou ainda, o Apelado/autor, pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

No tocante a majoração dos honorários recursais devidos ao advogado do vencedor, como a r. sentença objurgada condenou a apelante/requerida em um valor enquadrado dentro do patamar mencionado, qual seja, 20% (vinte por cento), é vedado ao tribunal, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC/15. Sendo assim, nada deve ser modificado neste quesito.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021